Tribunal: STF
Processo: RE 368962
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Constitucionalidade da contribuição para o Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT. 3. Incidência do art. 317, § 1º, do Regimento
Interno desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento